Tribunal: TJDFT
Processo: 0719039-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “1. A citação por edital configura medida excepcional. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, devem constar tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256, § 3o, do CPC. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1690561, 07326667520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Hipótese em que a análise dos autos evidencia não terem sido esgotados os meios disponíveis para localização da parte requerida, lembrando-se, conforme bem destacado na decisão agravada, a possibilidade de “juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal, segundo informado por este órgão”.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.